Tribunal: TCU
Processo: 037.570/2018-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur) em desfavor de Waldoilson dos Santos Leite, como presidente da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Esportes (Funcaju), diante da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio n.o 01555/2010 destinado à implementação do PRECAJU 2011 a partir do aporte de recursos federais sob o valor de R$ 1.200.000,00, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 30/12/2010 a 21/7/2011.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur) em desfavor de Waldoilson dos Santos Leite, como presidente da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Esportes (Funcaju), diante da total impugnação dos dispêndios supostamente realizados no bojo do Convênio n.o 01555/2010 destinado à implementação do "PRECAJU 2011" a partir do aporte de recursos federais sob o valor de R$ 1.200.000,00, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 30/12/2010 a 21/7/2011; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Waldoilson dos Santos Leite, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, alíneas "b" e "c", e 19, caput , da Lei no 8.443, de 1992, para condená-lo ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, 'a', do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) Observação 26/5/2011 1.200.000,00 - 23/8/2011 6.246,86 a abater 9.2. aplicar em desfavor de Waldoilson dos Santos Leite a multa prevista no art. 57 da Lei no 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, 'a', do RITCU, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992, diante do não atendimento à notificação; e 9.5. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado de Sergipe, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.